Tribunal: TJMT
Processo: 1016390-16.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016390-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JAYSON GOMES MENDONCA - CPF: 061.762.661-81 (AGRAVANTE), ELIELTON DE BARROS DA SILVA - CPF: 100.405.674-51 (AGRAVADO), ADAUTO SILVA MOREIRA - CPF: 705.911.641-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO – PLEITO A DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – VENDA DE VEÍCULO – SUPOSTO GOLPE – AUSENTES OS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 300 DO, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, o magistrado de primeiro grau, compulsando os documentos acostados aos autos verificou que, ao menos nessa fase de cognição sumária, é inviável aferir, com a necessária certeza, a efetiva ocorrência dos fatos alegados na exordial, mostrando-se prudente impulsionar a instrução do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JAYSON GOMES MENDONCA,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Com Pedido de Busca e Apreensão nº 1019813-72.2021.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
ELIELTON DE BARROS DA SILVA e outro
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

O Agravante alega, em síntese, que foi vítima de golpe, sendo que o bem móvel em tela teve a sua propriedade transferida, junto ao órgão de trânsito, para outrem, sendo que em contrapartida o Recorrente nunca recebera o valor da contraprestação para aquisição do bem.

Sustenta que a situação em comento se trata de “golpe comumente disseminado por estelionatários, já conhecido pelo judiciário.” Relata que atualmente o veículo se encontra em nome do agravado Adauto Silva Moreira.

Destaca que o registro do DETRAN/MT consigna o Agravante como proprietário anterior, o que demonstra a verossimilhança das alegações. Aduz que toda a negociação com o terceiro estelionatário, bem como o documento de transferência fraudulento em nome da Agravada, foram colacionados aos autos, para comprovar as alegações do Agravante.

Argumenta que a urgência reside no fato de que inexistem restrições sobre o veículo, o que não impede que o mesmo seja transferido a terceiro, buscando a tutela recursal para impedir a transferência e deterioração por mau uso, ou perdimento do bem durante o trâmite processual.

Ressalta que a anulação do negócio jurídico em tela restitui as partes ao
status quo ante
, portanto, nada mais prudente do que assegurar, em havendo o pronunciamento judicial favorável, que a decisão possa ser cumprida.

Argumenta que com busca e apreensão do veículo e nomeação do Agravante como fiel depositário, se compromete a conservar o bem até o provimento final e, julgado pleito autoral improcedente, o veículo poderá ser restituído, conservado, a quem de direito.

Salienta que a concessão da tutela não acarretará prejuízo aos demandados, podendo ser revertida a qualquer tempo.

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito ativo, para determinar “que seja realizada a busca e apreensão do bem móvel, HONDA CG 160 FAN, vermelha, ano/modelo 2017/2018, placa QCX8358, RENAVAM 01140298060, nomeando o Agravante como seu fiel depositário, até o provimento final da demanda, uma vez que patente o risco de sua depreciação, ou inclusive, a sua venda a terceiros, bem como seja realizado o bloqueio do veículo junto ao DETRAN, através do RENAJUD, impedindo-se desse modo a sua transferência a terceiros”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar concedida.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 102137970.

Nas contrarrazões o Segundo Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção de decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge da decisão que indeferiu o pedido liminar, ao argumento de que foi vítima de um golpe, bem como presentes os requisitos para concessão da medida pleiteada.

A ação na origem foi proposta pelo Agravante, em desfavor dos Agravados, pleiteando a busca e apreensão “da motocicleta HONDA CG 160 FAN, vermelha, placa QCX 8358, ano modelo 2017/2018, de sua propriedade”, em razão de “golpe”, quando da tentativa de venda do bem, suportado pelo Agravante e realizado pelos Agravados, entregando o veículo mediante comprovante de TED, cujo valor da venda não chegou a ser creditado.

A decisão agravada indeferiu a liminar com as seguintes considerações e dispositivo:

“Analisando a documentação carreada aos autos há dúvidas acerca dos fatos alegados, havendo a necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque nesta fase inicial, não vislumbro a existência de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ex positis, na ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela provisória de urgência, indefiro o pedido.” (ID. 63121453 – autos de origem).

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, para que seja deferida tutela de urgência, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte.

Da análise dos autos, a par de respeitáveis os argumentos do Agravante, não tenho por preenchidos tais requisitos. Depreende-se dos fatos narrados na petição inicial, como bem pontuado pelo Juízo
a quo
, o fato, que enseja o pedido da exordial, está permeado de dúvidas, uma vez que o Agravante/Autor alegar ter sido vítima de golpe na venda de motocicleta de sua propriedade, argumento também consignado pelo Segundo Agravado, no feito na origem, no Termo de Declaração n° 2021.8.44579, prestado junto à Delegacia de Polícia – Centro Rondonópolis (ID. 90010024 – autos de origem).

Sendo assim, não se demonstra, ao menos por ora, observados os requisitos para concessão da medida pleiteada pelo Agravante, demandando o prosseguimento do feito na origem na busca de elucidar as questões fáticas que permeiam a demanda.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDOS DE BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DO OLX. AUSÊNCIA DE PROVA, AO MENOS EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, DE QUE OS RECORRIDOS TENHAM AGIDO EM CONLUIO. CONTEXTO PROBATÓRIO PRELIMINAR QUE INDICA O ENVOLVIMENTO DE TERCEIRO DE BOA FÉ NO NEGÓCIO. COMERCIALIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL SEM AS DEVIDAS CAUTELAS. PLEITO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CASO DOS AUTOS EM QUE AUSENTES OS REQUISITOS PREVISTOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PRETENDIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO OU RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS AO MENOS NESTE MOMENTO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE QUE SE AGUARDE A INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 52520092520218217000, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em: 07-01-2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, para

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023